Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739751-10.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A decisão de ID 76544954 indeferiu o pedido de tutela cautelar. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de IDs 77497750 e 78348105. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0708103-02.2018.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator